Tribunal: TJES
Processo: 5006991-26.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006991-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LISLAINE COLATO BADA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE SMS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006991-26.2024.8.08.0014

Recorrente: LISLAINE COLATO BADA

Recorrido: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE SMS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA A REQUERENTE, EM APERTADA SÍNTESE, NÃO TER CONSEGUIDO REALIZAR UMA COMPRA UTILIZANDO SEU CARTÃO DE CRÉDITO E AO ENTRAR EM CONTATO COM O BANCO REQUERIDO, FOI INFORMADA DA REDUÇÃO DO SEU LIMITE. REQUER DIANTE DO EXPOSTO, LIMINARMENTE, QUE O BANCO RESTABELEÇA O LIMITE NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A EFETUAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E A CONVERSÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO EM DEFINITIVO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial. Nestes termos, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE OS PEDIDOS DA EXORDIAL SEJAM JULGADOS PROCEDENTES.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A AUTORA NÃO ASSISTE RAZÃO EM SEUS PEDIDOS. A REQUERENTE SE SENTE LESADA COM A REDUÇÃO DE SEU LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. ACERCA DOS FATOS, O RÉU NÃO NEGA A DIMINUIÇÃO DO LIMITE, E SUSTENTA QUE INEXISTE OBRIGATORIEDADE NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. QUANTO À CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ ÓBICE À SUPRESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO AO CLIENTE BANCÁRIO, NO ENTANTO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O CONSUMIDOR SEJA PREVIAMENTE INFORMADO ACERCA DA SUSPENSÃO, COM O OBJETIVO DE QUE SEJA GARANTIDO SEU DIREITO À INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º DO CDC.
NO PRESENTE CASO, RESTA DEMONSTRADA (CONFORME AFIRMAÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA/RECORRENTE NO EXÓRDIO - ID. 11286606 - Pág. 3) A DEVIDA NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO LIMITE CONCEDIDO À CONSUMIDORA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, POR CONSEQUÊNCIA, EM ABUSIVIDADE DA CONDUTA DO RECORRIDO.
ALÉM DISSO, A SUPRESSÃO DO LIMITE DE CRÉDITO TAMBÉM PODERIA TER SIDO CONSTATADA PELA AUTORA ATRAVÉS DE CONSULTA AO SEU EXTRATO BANCÁRIO, NO QUAL É POSSÍVEL VISUALIZAR O LIMITE DE CRÉDITO DISPONÍVEL. DESSARTE, VERIFICO QUE A PARTE RÉ DESINCUMBIU-SE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, HAJA VISTA QUE TROUXE ELEMENTOS QUE COMPROVAM SUA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À PARTE AUTORA VIA SMS, INFORMANDO A REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO, COMO SE VÊ EM IDS. 11286630 - Pág. 2 E
11286606 - Pág. 3.
NESSE SENTIDO, O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CAMINHA NO SENTIDO DE QUE A REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE PRÉVIO AVISO VIA SMS NÃO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO SE VÊ EM JULGADO DO EG. TJMG:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA VIA SMS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
A redução do limite do cartão de crédito da parte autora, mediante prévio aviso via SMS, não configura falha na prestação de serviços capaz de ensejar a reparação moral pretendida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.106123-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023) (sem grifos no original).
ASSIM, HAVENDO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE FORMA CLARA E OSTENSIVA, INEXISTE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RÉU. NESTA SENDA, ANTE A LEGALIDADE DA ATITUDE TOMADA PELA PARTE RÉ, NÃO HÁ DE SE FALAR EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, TAMBÉM PELO FATO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO TROUXE AOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRASSEM EFETIVAMENTE SEUS PREJUÍZOS NAS SUPOSTAS RECUSAS SOFRIDAS AO TENTAR REALIZAR COMPRAS COM O CARTÃO EM QUESTÃO. OUTROSSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTABELECIMENTO DO LIMITE DO PLÁSTICO, VISTO QUE INCIDE A LIBERDADE DE CONTRATAR DO RÉU, O QUAL PODE AVALIAR O RISCO NA CONCESSÃO DO CRÉDITO À AUTORA, INEXISTINDO DIREITO ADQUIRIDO EM MANTER-SE NA RELAÇÃO QUE ANTERIORMENTE POSSUÍA. A LIBERDADE DE CONTRATAR É, INCLUSIVE, PREVISTA NO ART. 421 DO CC, DEVENDO SER EXERCIDA NOS LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NO CASO DOS AUTOS, AINDA QUE A AUTORA NÃO POSSUA RESTRIÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E AINDA QUE INEXISTA DÍVIDA JUNTO AO RÉU, AS EMPRESAS PODEM ADOTAR INÚMEROS CRITÉRIOS PARA AVERIGUAR O RISCO DO SERVIÇO. NESTE MESMO SENTIDO É O ENTENDIMENTO DE OUTROS TRIBUNAIS:
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR POLÍTICA INTERNA DA EMPRESA. RECURSO DA AUTORA. CONCESSÃO DE CRÉDITO QUE É MERA LIBERALIDADE. AUTORA QUE INFORMA NOS AUTOS NÃO POSSUIR RENDA FIXA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA QUE NÃO IMPÕE A CONCESSÃO DE CRÉDITO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC – RI: 00010698920168240090, Relator: Janine Stiehler Martins, data de julgamento: 14/06/2018).____________________________________________________________ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (TJ-RS – ED: 70070666896, Relator: Isabel Dias Almeida, data de julgamento: 31/08/2016).
DESTA FORMA, NÃO ASSISTE RAZÃO QUANTO AO PEDIDO DE QUE SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A
RESTABELECER OS LIMITES DE CRÉDITO.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, TODAVIA,
SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)